Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE TERCEIRO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2°, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. O art. 85, § 2o, do CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação, sendo o valor da causa o último dos três critérios, apenas quando não há condenação e também não seja possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora da demanda.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.